Tribunal: STF
Processo: HC 145989
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada impetração. 



    HABEAS CORPUS – PENA – SUSPENSÃO CONDICIONAL – OBSTÁCULO – INEXISTÊNCIA. A suspensão condicional da pena não obstaculiza a impetração. 



    CRIME MILITAR – FORÇA – DESLIGAMENTO – NEUTRALIDADE. O fato de militar deixar, após a prática do crime, a Força surge neutro quanto à tipificação penal militar. 



    RESPONSABILIDADES – ADMINISTRATIVA E PENAL – INDEPENDÊNCIA. A teor do artigo 935 do Código Civil, as responsabilidades civil e penal são independentes, não repercutindo, no campo criminal, sanção administrativa.